Tribunal: CARF
Processo: 10320.723905/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723905/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
JOSE MARIA PEREIRA LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. NUMERO DE COMPETÊNCIAS DEVIDAMENTE
DECLARADO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos,
relativamente ao pagamento de anuênios em atraso, devem ser apurados com
base nas informações comprovadas em ação judicial relacionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss., c/c Despacho de e-fls. 155/156),
interposto contra o Acórdão de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e
ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte
apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 50 e ss.), lavrada pela constatação de
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA indevidamente
declarado -Tributação Exclusiva.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
IRPF referente ao ano-calendário 2015. mediante notificação de lançamento (fls. 51/58),
que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual - DAA. ...:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723905/2019-19
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723905/2019-19

...
2. A infração foi assim descrita:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado -Tributação Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, relativos à(s)
fontc(s) pagadora(s) abaixo rclacionada(s).

Complementação da Descrição dos Fatos
CONTRIBUINTE NAO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO NUMERO DE MESES REFERENTE AO RRA DECLARADO.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS DADOS
DECLARADOS NAFICHA RRA EXCLUSIVO FONTE

3. Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 3) contra o lançamento, com
as seguintes alegações, em síntese:
...
Para subsidiar sua análise, apresento em anexo documentos que fundamentaram minha
impugnação do débito fiscal reclamado: planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença com a comprovação do número de meses e a atualização de
cálculos; planilhas com discriminação das parcelas de previdência patronal e do
empregado; alvarás de levantamento; recibo e nota fiscal de honorários advocatícios.
...
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão sem ementa, conforme Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020 (e-fls. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 11/02/2020 (e-fls. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, uma vez que:
- o valor de rendimentos oriundo de anuênios não transitou em folha de
pagamento, referente ao período de 09/1999 (e-fl.105, item “c”) a 12/2010 (e-fl.125);
- o crédito de R$47.281,62 “é um valor muito alto para contemplar a origem em
um mês apenas”;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723905/2019-19

- junta documentos da ação trabalhista 0194200-87.2004.5.16.0004, cf. requerido
pela decisão guerreada (e-fls. 86 e ss.);
- “Na ata de audiência da reclamação ... consta a planilha de cálculos efetuado
pelo réu, correspondente ao valor incontroverso e ao período estipulado. Informando que o
cálculo definitivo solicitado pelo TRT ainda não foi concluído, cfe observa-se em alvará
destinado à perita...” (e-fls. 127/136 e 153)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Declaração Indevida do Número de meses
relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA -Tributação Exclusiva, resultando
em saldo de imposto a pagar suplementar de R$12.133,08. .
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Os Rendimentos Recebidos Acumuladamente são tratados pelo art. 12-A, da
Lei n° 7.713/1988, incluído pela Lei n° 12.350/2010. cuja publicação no Diário Oficial da União
se deu no dia 21/12/2010.
Apreciando a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, de
assaz relevância a colação dos seguintes excertos extraídos de seu voto, para correta
interpretação da lide:
...
A autoridade lançadora fundamentou a infração fiscal na falta de número de meses a
que se refere o Rendimento Recebido Acumuladamente -
Em sede de impugnação, o contribuinte aduziu os documentos de fls. 12/26. Entendo
que o impugnante permanece sem provai' o mencionado número de meses, pois:
a) As planilhas de fls. 12/23 não demonstram que foram extraídas do Processo
Judicial Trabalhista n° 001942-01.72.2004.5.16.0004, tramitado na 4a Vara do
Trabalho de São Luís. A Analista que assina alguns desses documentos é
funcionária do Banco do Brasil (consoante sistema eletrônico Dirf), inexistindo
nestes autos a necessária homologação judicial do magistrado do processo de
execução.
b) Os documentos de fls. 24/26 não citam o número de meses a que se referem o
RRA auferido pelo administrado.
c) Deveria o contribuinte ter acostado a petição inicial e todas as decisões
relativas ao Processo Judicial Trabalhista n° 001942-01.72.2004.5.16.0004. bem
como a cópia dos cálculos judiciais da execução, devidamente homologados pela
autoridade judiciária, de modo a demonstrar precisamente o número de meses
alusivo ao RRA.
Logo, mantém-se a infração fiscal.
...
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723905/2019-19

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, do conjunto probatório apresentado pelo interessado tanto em impugnação
quanto em recurso, neste motivado pela decisão guerreada, pode ser inferido que realmente a
Ação Trabalhista envolveu o pagamento de RRA de setembro de 1999 a dezembro de 2010,
sendo pertinente então que o interessado realmente almeje a aposição de 135 meses relativos ao
rendimento recebido na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016 (vide, em especial, os
documentos judiciais juntados às e-fls. 105, item “c”, e-fl.125, e 127/136).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, afastando o
lançamento, já que o interessado comprova devidamente o número de meses a ser considerado
com relação ao RRA recebido.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Original